Tribunal: TCU
Processo: 004.386/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Sebastião Monteiro Guimarães Filho contra decisão do Acórdão 5939/2019-TCU-lã Câmara..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de embargos de declaração opostos Sebastião Monteiro Guimarães Filho ao Acórdão 5939/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência ao embargante.